Tribunal: STF
Processo: AI 554906
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DIRETA E FRONTAL
DOS ARTS. 5º, XXXV, XXXVI; 93, IX, E 227, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
É necessário prévio exame de norma infraconstitucional
para verificação da apontada contrariedade ao Texto Maior.
Caracterizada ofensa reflexa ou indireta.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO
DIRETA E FRONTAL DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
O acórdão
 recorrido está devidamente fundamentado, ainda que com sua
fundamentação não concorde o agravante.
NULIDADE DA DECISÃO QUE
JULGOU O AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO.
Quando se tratar de recurso manifestamente
incabível ou improcedente, o relator poderá negar-lhe seguimento sem
 que o Ministério Público se tenha manifestado nos autos, consoante
entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
Agravo
regimental a que se nega provimento.